Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-13.2022.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009351-13.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO SILVA BORGES - CPF: 018.574.721-36 (APELANTE), FELIPE CRUZ CALEGARIO - CPF: 386.375.078-08 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR E RECHAÇA A TARIFA DE CADASTRO E COBRANÇA DE IOF – IMPROCEDÊNCIA – TAXA QUE NÃO SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – COBRANÇAS LEGÍTIMA DA TARIFA DE CADASTRO E IOF – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (SÚMULA 382 DO STJ), a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Na hipótese dos autos, observa-se que a taxa de juros mensal contratada perfaz 1,63% e a taxa de juros anual 21,36%. No entanto, o fato de os juros remuneratórios estarem acima de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Em relação à cobrança da Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp. n. 1251331/RS, firmou entendimento de que a cobrança da referida tarifa é lícita.

Por fim, quanto à cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1009351-13.2022.8.11.0006

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pelo
SANDRO SILVA BORGES.

Ação:

Ação Revisional de Contrato de Financiamento
proposta pela
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
que julgou improcedentes
os pedidos constantes na inicial. No mais, condenou a parte requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelo
: O autor busca a reforma da sentença recorrida para ver reconhecida a abusividade das cláusulas de cobrança de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira recorrida, bem como da tarifa de cadastro e do Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF.

O apelante pede o afastamento da cobrança dos juros na forma capitalizada, por entender legal apenas a cobrança de juros simples, bem como a redução da taxa de juros em conformidade com a taxa média disponibilizada pelo BACEN, disponibilizada à época da contratação.

Defende que os juros remuneratórios devem ser calculados de forma simples (sem capitalização mensal), pretendendo-se, no mais, seja fixado o percentual de juros no máximo de 12% (doze por cento) ao ano.

Convicto nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 156480387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

O cerne do recurso está em saber se há abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios, bem como nas tarifas de cadastro e taxa de IOF, oriundos de contrato de mútuo pactuado entre as partes.

De acordo com o narrado nos autos de origem, a parte autora contratou um financiamento para aquisição de veículo automotor, no qual foi acordado entre as partes o valor referente a entrada de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), mais 48 (quarenta e oito) parcelas consecutivas nos respectivos meses no importe de R$ 482,14. No entanto, após o recebimento do contrato e o início dos pagamentos, notou a existência de diversas cláusulas e valores desconhecidos e abusivos.

Assim, postulou pela revisão do contrato de mútuo objeto dos autos para afastar
a cobrança dos juros na forma capitalizada, por entender legal apenas a cobrança de juros simples, bem como a redução da taxa de juros em conformidade com a taxa média disponibilizada pelo BACEN, disponibilizada à época da contratação.

Defende que os juros remuneratórios devem ser calculados de forma simples (sem capitalização mensal), pretendendo-se, no mais, seja fixado o percentual de juros no máximo de 12% (doze por cento) ao ano.

Manifesta inconformismo, ainda, quanto à abusividade das cláusulas de cobrança de tarifa de cadastro e do Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF.

Pois bem. Em que pesem aos argumentos lançados pelo apelante, razão não lhe assiste.

Como se sabe, quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência hodierna entende que não é abusiva a taxa superior a 12% ao ano nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Na hipótese dos autos, observa-se que a taxa de juros mensal contratada perfaz 1,63% e a taxa de juros anual 21,36%. No entanto, o fato de os juros remuneratórios estarem acima de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse quadro, verifica-se que o valor ajustado entre as partes não se encontra acima da taxa média de mercado em porcentagem acima de “uma vez e meia”, ou seja, não há que se falar em abusividade capaz de gerar a revisão contratual.

Ademais, importante ressaltar que há previsão no contrato que o Custo Efetivo Total/CET está fixado o patamar de 2,07% ao mês e 28,28% ao ano, que demonstra o que seria realmente pago pela parte autora, já que os juros seriam incorporados ao capital inicial e o valor final recebido seria maior do que o indicado pela taxa nominal (capitalização de juros).

Logo, não há falar em abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

Sobre o tema, assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RESP Nº 1.639.320/SP - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ADESÃO A SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual
.
Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato e da tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.
Quando restar comprovado que as taxas e tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
(N.U 1009774-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ação revisional de contrata c/c indenização – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO DEMOSTRADA – PERCENTUAL QUE NÃO EXCEDE A UM VEZ E MEIA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA O MESMO PERÍODO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.061.530/RS), pacificando o tema para reconhecer a abusividade dos juros contratados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado, observada a época de celebração da avença.

Fazendo-se o simples cotejo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado vigente na mesma época de celebração das avenças, pode-se afirmar que inexiste abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central
.

(N.U 1004217-14.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

Em relação à cobrança da Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp. n. 1251331/RS, firmou entendimento de que a cobrança da referida tarifa é lícita.

De mais a mais, a cobrança da referida taxa é prevista com base na Resolução CMN n. 3919, de 25/11/2010, e de acordo com o que se observa dos autos, a referida cláusula de cobrança foi livremente contratada pela parte autora e não houve demonstração de qualquer abusividade na cobrança da taxa.

Por fim, quanto à cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PEDIDO RECURSAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – TARIFAS DE SERVIÇO DE TERCEIRO E SEGURO – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO CONTRATO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
(...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) As teses sobre o afastamento das tarifas de registro de contrato, serviços de terceiro e registro de contrato, não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, isso porque não há no contrato a incidência de serviço de terceiro e seguro e, com relação a taxa de registro de contrato, o pedido recursal está em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.
(N.U 1005088-86.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Escorreita, portanto, a sentença recorrida, máxime porque evidenciada que a prática adotada pela parte requerida está em conformidade com a legislação e jurisprudência atual.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto para manter irrepreensível a sentença recorrida.
Majora-se
para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024